Tribunal: STF
Processo: RE 97437
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. PROCESSOS REUNIDOS E JULGADOS CONJUNTAMENTE. NÃO INCIDENCIA
DO ART. 325, V, "C", DO R.I.-S.T.F. O VALOR DAS AÇÕES, NO ENTANTO,
NÃO SE ALTERA, NEM SE SOMA, PARA EFEITO DE ALÇADA. ACÓRDÃO COM DOIS
FUNDAMENTOS, SENDO QUE SOMENTE UM DELES TEM RELAÇÃO COM A SÚMULA
167. INCIDENCIA DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.